Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA DE ELETRODOMÉSTICO. FINANCIAMENTO. SEGURO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA INFORMAÇÃO. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Alegam os recorrentes venda casada, juros abusivos e vício no produto.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59747703). Preparo regular (ID 60046270 a ID 60046276). Contrarrazões apresentadas (ID 59747705).
3. Preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. A parte autora não é obrigada a requerer a instauração de procedimento administrativo e aguardar o resultado da decisão para buscar a tutela jurisdicional, porque isso importaria em criar obstáculo à aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. Prevê o § 1o do artigo 37 do CDC que: “é enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços”.
7. No caso, os autores narram na inicial que o primeiro autor efetuou a compra de geladeira para dar de presente à segunda autora, sua mãe; que a geladeira custou R$ 4.992,90; que deu uma entrada de R$ 1.300,00 e financiou o remanescente em 24 parcelas no valor de R$ 400,81; que os juros cobrados são abusivos; que a venda foi condicionada à compra de seguro de garantia estendida no valor de R$ 924,00; que o primeiro autor é deficiente auditivo e possui deficiência cognitiva; que o contrato foi assinado somente com o primeiro autor sem o conhecimento de sua mãe; que sua mãe tomou conhecimento do contrato assinado ainda no estabelecimento comercial e pediu para cancelar a compra, o que foi negado pelo vendedor; que ao receber a geladeira em casa, percebeu que o produto era de mostruário, com alguns arranhões e não estava funcionando; que informou a situação ao vendedor e que o problema não foi solucionado. Pede devolução em dobro do valor pago e indenização por danos morais.
8. Em que pesem as alegações da parte autora, contata-se que o contrato de financiamento da geladeira foi devidamente assinado, assumindo a parte o pagamento do produto de forma parcelada. No contrato constam todas as características do financiamento, tais como valor do bem, entrada, valor financiado, despesa financeira, prestações, taxa efetiva mensal e anual (ID 59747661). O mesmo ocorre com o seguro de garantia estendida. O termo foi assinado de forma apartada com informações claras acerca do valor e da vigência do seguro por dois anos, além da possibilidade de cancelamento em 7 dias corridos (ID 59747661 - Pág. 2). Logo, os contratos assinados possuem todas as informações necessárias para o devido esclarecimento do consumidor quanto ao produto adquirido, não podendo se alegar qualquer vício de informação.
9. Registra-se que o primeiro autor tem 25 anos de idade, é militar e plenamente capaz. O documento de ID 59747663 demonstra exame médico que concluiu pelo comprometimento do processamento auditivo, sem, contudo, afirmar qualquer tipo de deficiência cognitiva. Já o documento de ID 59747664 afirma que a parte se queixa de gagueira e por vezes fala rápido. Entretanto, tais documentos não tem o condão de comprovar o comprometimento da capacidade da parte ou viciar sua manifestação de vontade.
10. No tocante ao alegado vício do produto, também não há prova nesse sentido nos autos. A parte não junta qualquer reclamação ao fornecedor ou prova de que o produto está com defeito. Há nos autos tão somente fotos da geladeira em perfeito estado. Não é possível verificar na imagem de ID 59746154 - Pág. 4 qualquer defeito físico no eletrodoméstico a permitir cancelamento da compra. Registra-se ainda que o produto está dentro da garantia contratual, cuja vigência expira em outubro/2026 (ID 59747661 - Pág. 2), podendo o consumidor demandar administrativamente o fornecedor e a seguradora, caso a geladeira apresente qualquer vício.
11. Dessa forma, ante a ausência de prova de defeito no produto ou de falha no serviço prestado, a sentença que indeferiu os pedidos iniciais deve ser mantida.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/95.